Tribunal: TJES
Processo: 5008862-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, relativa aos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, art. 347, parágrafo único, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis do paciente, bem como violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, em virtude de supostas condições degradantes do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente; (ii) averiguar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão; e (iv) avaliar a alegação de que o paciente se encontra em condições degradantes de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente — homicídio qualificado por feminicídio, com motivação torpe, uso de arma de fogo e contexto de violência doméstica reiterada.

4. O juízo originário demonstrou contemporaneidade da medida, considerando que o paciente se evadiu após o crime e que os fundamentos da custódia permanecem atuais, mesmo com o decurso do tempo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

5. A instrução criminal foi regularmente conduzida, com sentença de pronúncia proferida em 26.08.2024 e recurso em sentido estrito julgado em 28.05.2025, com trânsito em julgado em 23.06.2025, inexistindo excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta os requisitos legais para a prisão preventiva, tampouco autoriza, por si só, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme pacífica jurisprudência.

7. Não consta dos autos qualquer elemento de prova quanto às supostas condições degradantes de custódia, sendo inviável a análise dessa alegação no estreito rito do habeas corpus.

8. O presente habeas corpus repisa fundamentos já analisados e rejeitados em anteriores impetrações relativas ao mesmo paciente e à mesma ação penal originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP — especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal — legitima a manutenção da prisão preventiva mesmo após o decurso do tempo desde os fatos.

2. A inexistência de excesso de prazo na formação da culpa afasta o alegado constrangimento ilegal, quando constatada a regularidade da marcha processual.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

4. A alegação genérica de condições degradantes de custódia, desacompanhada de prova pré-constituída, não pode ser acolhida em sede de habeas corpus.

5. Reiteração de habeas corpus com idênticos fundamentos anteriormente apreciados autoriza o indeferimento da nova ordem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJES, HC 100210046890, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO MARTINS MORALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, relativa aos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, art. 347, parágrafo único, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis do paciente, bem como violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, em virtude de supostas condições degradantes do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente; (ii) averiguar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão; e (iv) avaliar a alegação de que o paciente se encontra em condições degradantes de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente — homicídio qualificado por feminicídio, com motivação torpe, uso de arma de fogo e contexto de violência doméstica reiterada.

4. O juízo originário demonstrou contemporaneidade da medida, considerando que o paciente se evadiu após o crime e que os fundamentos da custódia permanecem atuais, mesmo com o decurso do tempo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

5. A instrução criminal foi regularmente conduzida, com sentença de pronúncia proferida em 26.08.2024 e recurso em sentido estrito julgado em 28.05.2025, com trânsito em julgado em 23.06.2025, inexistindo excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta os requisitos legais para a prisão preventiva, tampouco autoriza, por si só, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme pacífica jurisprudência.

7. Não consta dos autos qualquer elemento de prova quanto às supostas condições degradantes de custódia, sendo inviável a análise dessa alegação no estreito rito do habeas corpus.

8. O presente habeas corpus repisa fundamentos já analisados e rejeitados em anteriores impetrações relativas ao mesmo paciente e à mesma ação penal originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP — especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal — legitima a manutenção da prisão preventiva mesmo após o decurso do tempo desde os fatos.

2. A inexistência de excesso de prazo na formação da culpa afasta o alegado constrangimento ilegal, quando constatada a regularidade da marcha processual.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

4. A alegação genérica de condições degradantes de custódia, desacompanhada de prova pré-constituída, não pode ser acolhida em sede de habeas corpus.

5. Reiteração de habeas corpus com idênticos fundamentos anteriormente apreciados autoriza o indeferimento da nova ordem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJES, HC 100210046890, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CÉLIO MARTINS MORALES
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão do paciente estar sofrendo constrangimento ilegal.

A impetrante alega a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em fundamentação genérica e da contemporaneidade para justificar a prisão.

Sustenta, também, o excesso de prazo na formação da culpa, o que violando o princípio da duração razoável do processo.

Aponta, ainda, a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, em razão de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

A impetrante afirma, por sua vez, que a prisão preventiva do paciente enseja na violação do princípio da presunção da inocência, importando em antecipação da pena, além da necessidade de sua soltura em razão das condições degradantes da prisão.

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a substituição por cautelares diversas.

No mérito, pretende a confirmação da pretensão liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14124717.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração, Id. 14394318.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 145536650.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CÉLIO MARTINS MORALES
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão do paciente estar sofrendo constrangimento ilegal.

A impetrante alega a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em fundamentação genérica e suposta contemporaneidade da medida.

Sustenta, também, o excesso de prazo na formação da culpa, o que violando o princípio da duração razoável do processo.

Aponta, ainda, a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, em razão de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

A impetrante afirma, por sua vez, que a prisão preventiva do paciente viola o princípio da presunção da inocência, importando em antecipação da pena, além da necessidade de sua soltura em razão das condições degradantes da prisão.

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a substituição por cautelares diversas.

No mérito, pretende a confirmação da pretensão liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14124717.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração, Id. 14394318.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 145536650.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

Em sede perfunctória, foi consignado, a título de contextualização, que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5003705-19.2023.8.08.0000, 5011958-93.2023.8.08.0000, 5000587-98.2024.8.08.0000 e 5013697-67.2024.8.08.0000, relativos ao mesmo paciente e à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas referidas oportunidades, denegado a ordem, consoante se extrai das ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

(...) 2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Não há que se falar em inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em face da vítima, sua companheira, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica, “eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas”.

2. A contemporaneidade deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022)

3. A suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Jurisprudência STJ.

4. Em que pese encerrada a instrução e, portanto, colhida a prova testemunhal, tal fato, por si só, não autoriza o desencarceramento do réu, já que trata-se de processo criminal sujeito ao rito do Tribunal do Júri, de modo que, proferida sentença de pronúncia, necessária a (re)inquirição de testemunhas.

5. Quanto aos pedidos relativos à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF).

6. O presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

É possível evidenciar, portanto, que a pretensão da defesa já fora analisada exaustivamente nos writs anteriormente.

Ainda assim, diferentemente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, supostamente praticado em face de sua companheira, ocorrido no dia 08 de abril de 2023, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica.

Importante destacar que, segundo consta na sentença de pronúncia, “a motivação do delito foi pela condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica, assim como por motivo torpe, eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas”.

Ademais, o cárcere resta justificado, também, para a garantia da aplicação da lei penal, pois, após o suposto cometimento do crime, o paciente se evadiu.

Portanto, é possível concluir que a tese defensiva da ausência de contemporaneidade não se sustenta, tendo em vista que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso”. (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Em outras palavras, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas, a despeito da alegação da defesa de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, a despeito de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Noutro giro, a impetrante aponta o excesso de prazo na formação da culpa, o que viola o princípio da duração razoável do processo.

Sem razão.

Ao acessar o sistema PJE, verifico que o paciente foi pronunciado em 26.08.2024, tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito (n. 0000030-56.2023.8.08.0058), julgado por esta eg. Primeira Câmara Criminal em 28.05.2025, cujo acórdão transitou em julgado em
23.06.2025
, conforme se extrai da certidão acostada aos autos originários em 20.07.2025, Id. 73405345, o que denota, aparentemente, a condução regular do feito.

Vale lembrar que o Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", o que afasta
o alegado constrangimento ilegal apontado pela impetrante.

Por derradeiro, assim como consignado em sede preliminar, a despeito da alegação da defesa, não há nos autos qualquer informação relativa às condições em que o paciente está custodiado, sendo inviável a sua análise neste writ.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.